Tribunal: STF
Processo: ARE 1482007
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. FALTA DE PROVAS À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): ´IN DUBIO PRO REO’. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS do crime descrito no art. 129, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que EDSON FELIPE DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL ALVES SOARES e LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS foram denunciados porque, supostamente, ´no período compreendido entre as 00h00 horas do dia 15 de fevereiro de 2021 e as 16h30 do dia 17 de fevereiro de 2021, no interior da UNIRE – Unidade de Internação do Recanto das Emas, os internos EDSON FELIPE DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL ALVES SOARES e LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, livre e conscientemente, ofenderam a integridade física do interno LUÍS GUILHERME DA SILVA LIMA , causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito’ (ID 44339392 - Pág. 2). A magistrada sentenciante absolveu EDSON FELIPE DE SOUZA CAMPOS, LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS e condenou GABRIEL ALVES SOARES à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais, alega o Parquet haver provas suficientes para condenar o réu Lucas e pede sua condenação nas penas do art. 129, caput, do CP. 



    2. A materialidade foi comprovada pela ocorrência n.º 1439/2021-27ª DP (ID 44339381), pelo laudo de corpo de delito comprobatório das lesões contusas sofridas pela vítima (ID 44339385 - Pág. 1/2). 



    3. Em audiência (ID 44339983 e 44339984), a testemunha Paulo, agente socioeducativo, asseverou que, no dia dos fatos, a vítima estava em sua cela (quarto 2) com os dois agressores e o réu Gabriel estava no pátio (banho de sol). Asseverou que Gabriel lhe procurou e confessou ter dado um ´murro’ na vítima, que teria sido segurada pelos colegas de cela. Afirmou não ter conversado nem com a vítima, nem com os demais acusados. Alegou que, posteriormente, ao retirarem a vítima do quarto em que estava, o agente Pedro teria ouvido que a vítima já vinha sendo agredida pelos colegas de cela antes da agressão de Gabriel. Disse desconhecer desavenças pretéritas entre as partes. A testemunha Pedro, agente socioeducativo, em juízo, limitou-se a afirmar não se recordar bem dos fatos. 



    4. Em juízo, a vítima narrou que o acusado Lucas o obrigou a ligar para sua mãe para comprovar que não havia ´mexido’ com sua irmã e que os acusados Edson e Lucas, com quem dividia cela, o agrediam com choques e ‘mata-leão’ e que o Gabriel, que era de outra cela e estava no banho de sol, no dia em que estava no pátio, o agrediu pelo lado de fora das grades com um soco enquanto Lucas, de dentro do quarto, o segurava pela blusa. Que tinha sua cabeça colocada pelos colegas no saco de lixo até desmaiar (ID 44340055). Na delegacia (ID 44339381), narrou que sofria agressões dos colegas de cela (Lucas e Edson) havia 2 (dois) dias, que lhe desferiam socos, empurrões e tapas e que, no dia 17/2/2021, com a ajuda de Lucas e Edson, que seguravam sua cabeça contra a grade, Gabriel, interno que estava do lado de fora da cela, lhe deu um soco. Entretanto, perante a comissão interdisciplinar, a vítima narrou que ‘quando estava na grade para chamar um agente, levou um soco do jovem Gabriel (...), que o jovem Edson estava no banho e que o jovem Lucas colocou um pedaço de papel higiênico no supercílio do depoente’ (Id 44339992). 



    5. Percebe-se, portanto, que a própria vítima deu versões conflitantes sobre a participação dos demais nos fatos narrados na denúncia. E, ainda que o acusado Lucas tenha confessado, perante a comissão disciplinar, ter agredido a vítima Luís Guilherme, disse que o fez ´em algumas oportunidades’ , sem declinar o modo ou quando isso teria ocorrido (ID 44339992 - Pág. 4).



     6. Nesse toar, em razão da existência de versões conflitantes nos autos quanto às supostas agressões praticadas pelo acusado Lucas contra a vítima e em decorrência do princípio do ´in dubio pro reo’, não é possível acolher o pleito condenatório. 



    7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95”. (documento eletrônico 11)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram conhecidos e rejeitados, no seguinte sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.EMBARGOSREJEITADOS. 



    1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 83, da Lei nº 9.099/95). 



    2. Os embargos declaratórios foram opostos por Gabriel Alves Soares, sob os argumentos de que ‘ a denúncia foi oferecida pela representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), sem o oferecimento da proposta do instituto despenalizador da transação penal, sem a oferta de suspensão condicional do processo e sem a aplicação pré-processual do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ´ e que o acórdão é omisso quanto à obrigatoriedade de submissão do embargante a uma audiência de custódia, razões pelas quais postula a ´suspensão do andamento processual até o julgamento da presente oposição para que seja determinada a remessa dos autos para Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para que seja revisada a omissão sobre a ausência de realização de audiência de custodia, a omissão sobre a proposta do instituto despenalizador da transação penal, a omissão sobre a oferta do benefício de suspensão condicional do processo e a omissão sobre a aplicação pré-processual do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) ´. 



    3. Não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada nos embargos de declaração. O recorrente, em verdade, apresenta inovação de teses defensivas em sede de embargos.



     4. Afasto de pronto a alegação de prescrição da pretensão punitiva, pois, conforme art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional, no caso, é de três anos. O fato delituoso foi em 15/02/2021 e a sentença condenatória foi proferida em 30/8/2022, razão pela qual não se ultimou a alegada prescrição



    5. Quanto à transação penal e à suspensão condicional do processo, igualmente, não se verifica omissão porquanto expressamente consignado na sentença que os citados benefícios não foram oferecidos pelo Ministério Público ‘uma vez que os denunciados se encontram custodiados’ e, portanto, não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei nº 9.099/95. Do mesmo, uma vez que o acusado/embargante já estava custodiado, não houve prisão em flagrante e, por conseguinte, despicienda a audiência de custódia. 



    6. Outrossim, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, possui como um dos requisitos objetivos ‘a prática de infração penal sem violência’, razão pela qual inaplicável ao caso em tela, em que o embargante praticou o delito de lesão corporal. 



    7. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Não se vislumbra a ocorrência de omissão a justificar os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 



    8.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    9. Decisão proferida nos termos do art. 82, § 5º, da lei nº 9.099/95”. (documento eletrônico 18, grifei)



    O réu interpôs novos aclaratórios, os quais foram rejeitados para não declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal (documento eletrônico 23). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta, além de ter sido solicitado o reconhecimento da prescrição do pretensão punitiva do Estado. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Em relação à necessidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, 



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu.  



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:  



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.  



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.  



    No caso em exame, o pedido foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.  



    No que se refere à prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a alegação de que entre a data do recebimento da denúncia e o improvimento do recurso do Ministério Público decorreu prazo superior a 18 meses, o Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    “4. O § 1º do art. 110 do CP prevê que ´a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa ‘.



    5. No caso, foi imposta ao réu a pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que a prescrição ocorre em 3 anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CP. Não obstante, o acusado, no momento do fato delituoso, tinha 18 anos, aplicando-se a regra do art. 115 do CP, in verbis: “São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.” (Documento eletrônico 23)



    Observo, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese sobre a interrupção de prazo da prescrição:



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifei)



    No caso ora em exame, o crime foi cometido em 17/2/2021 e a denúncia foi oferecida em 15/6/2021. A sentença condenatória foi proferida em 30/8/2022 e o acórdão confirmatório da condenação foi proferido em 18/4/2023 e publicado no dia 20/4/2023, conforme documentos eletrônicos 11 e 12. 



    Foram julgados embargos de declaração em 19/6/2023, cuja publicação ocorreu em 21/6/2023 (documentos eletrônicos 18 e 19). Posteriormente, foram julgados novos embargos de declaração em 22/8/2023, o qual foi publicado em 24/8/2023 (documentos eletrônicos 23 e 24). Assim, ainda que o réu fosse menor à época do cometimento do crime, observo que ainda não ocorreu a extinção do direito punitivo do Estado.



    Por fim, a audiência de custódia deve ser adotada para que o juiz analise a prisão sob o aspecto da legalidade, da regularidade do flagrante e da necessidade e da adequação da continuidade da prisão. Nesse sentido, tendo em vista que o réu já se encontrava custodiado, pois o crime ocorreu dentro de unidade de internação, não há necessidade da adoção de tal medida. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator